Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍNDICO. CONDOMÍNIO. DIVERGÊNCIAS. GRUPO DE MENSAGENS. TERMOS OFENSIVOS. EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DEPRECIAÇÃO DA IMAGEM DO SÍNDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exercício do cargo de síndico em Condomínio pode gerar divergências com os condôminos em razão da administração da coisa comum, sendo certo que, em princípio, as críticas devem ser suportadas porque inerentes ao exercício da função, mas desde que não haja excesso de linguagem de forma a extrapolar o exercício do direito de manifestação do condômino.
2. Configura exercício abusivo da liberdade de expressão a postagem em grupo de mensagens de condomínio de termos com alto grau de lesividade à honra e à personalidade do síndico imputados com manifesta vontade de depreciar a sua imagem, porquanto desacompanhadas de eventual comprovação de sua veracidade.
3. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo Julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a indenização seja considerada geradora de vantagem exagerada.
4. Valor da indenização mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), por se mostrar razoável, proporcional e adequado à compensação do dano moral sofrido pelo Autor.
5. Recurso conhecido e não provido.